Tribunal: TJMT
Processo: 1011440-89.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011440-89.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA LUIZA DE CAMPOS - CPF: 896.470.411-87 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), LUCIA CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 025.917.041-04 (APELADO), MARIA JOSE DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 022.250.781-06 (APELADO), LOURDES CONCEICAO DE CAMPOS FRAGA - CPF: 007.378.071-56 (APELADO), LICINIO ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 918.926.941-15 (APELADO), JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 460.385.821-34 (APELADO), DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 007.364.161-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1011440-89.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Sebastiana Luiza de Campos e outros

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – LEI N. 6.194/74 – TRATOR – MEIO CAUSADOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – NÃO LICENCIADO – IRRELEVÂNCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostrando-se o veículo automotor (trator) como o meio motivador do acidente, devido é o recebimento da indenização obrigatória (DPVAT), independentemente de estar ou não licenciado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1011440-89.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Sebastiana Luiza de Campos e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), movida por Sebastiana Luiza de Campos e outros, julgou procedente a pretensão inicial.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnando pela reforma do
decisum
, alegando a impossibilidade jurídica do pedido sob o fundamento que o acidente não é passível de cobertura securitária.

Os apelados apresentaram as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 95300969)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1011440-89.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Sebastiana Luiza de Campos e outros

V O T O

Infere-se dos autos que Sebastiana Luiza de Campos e outros manejaram ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em face da morte de Antônio Aristides de Campos, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24.07.2017.

O douto magistrado julgou procedente a ação, condenando a seguradora no pagamento da indenização decorrente de morte no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros a partir da citação e correção monetária do evento danoso, bem como arbitrou honorários advocatício no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante postula a reforma da decisão alegando a impossibilidade do pedido, sob o fundamento de que, na verdade, o acidente não está inserido nas hipóteses previstas para a cobertura de seguro obrigatório por se tratar de maquinário agrícola (trator).

Pois bem. Extrai-se do Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (id. 95299965) que o acidente decorreu de atropelamento por um trator,
verbis
:
“DESLOCARAM-SE ATÉ O HOSPITAL SANTA ROSA PARA FAZER UMA LIBERAÇÃO, REFERENTE A UM ACIDENTE DE TRATOR QUE TERIA TROPELADO A VÍTIMA, SENDO QUE O ACIDENTE FOI NO DIA 24/07/2017 POR VOLTA DAS 17:30, EM SUA FAZENDA POR NOME DE FAZENDA DE CIMA.”

Em complemento, o Boletim de Atendimento emitido pelo Hospital Santa Rosa (id. 95299966), no tópico “Queixa principal” constou:
“VÍTIMA DE ATROPELAMENTO AUTOMOBILÍSTICO (FOI ATROPELADO POR EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE TRATOR. (...)”
.

Ainda, o laudo pericial de necropsia n. 1.1.01.2017.107558-01, no item “Histórico”, confirma: “
Vítima de atropelamento (trator), no dia 24/07/2017. Veio a óbito no dia 31/07/2017”.
(Id. 95299979).

O seguro obrigatório visa o pagamento de danos pessoais, a todas as pessoas transportadas ou não, sendo vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, conforme disposto na Lei n. 6.194/74.

A jurisprudência firmou entendimento que para ter direito a indenização não se faz necessário que o acidente ocorra com veículo em funcionamento, podendo ocorrer mesmo parado.

Notadamente, o acidente noticiado neste caso se enquadra dentre os possíveis causados por veículo, pois, o motivador do sinistro foi realmente o trator.

Convém esclarecer que a lei realmente não especifica qualquer hipótese ou condição para o acidente se enquadrar na tipificação dos acidentes automobilísticos, bem como do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido e o evento provocado por um veículo automotor em via terrestre, porém, cada evento sinistro deve ser analisado com observâncias de suas nuances.

Visto isso, na espécie, com o enquadramento do acidente noticiado nas hipóteses de cobertura do seguro obrigatório, a demanda está apta para julgamento do mérito.

A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores juntaram o Boletim de Ocorrência (id.

95299965), o boletim de atendimento médico (id. 95299966), bem como foi realizado o exame pericial (id.

95299979), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

In casu,
deve ser observado o texto “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de invalidez permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos.

Além disso, o fato de o veículo causador do acidente estar ou não licenciado, ou não possuir placa, não exime a apelante do dever de indenizar, desde que o evento danoso se enquadre nas hipóteses que autorizem a concessão da indenização garantida pelo seguro obrigatório.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE - NÃO LICENCIADO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Trator é veículo automotor de via terrestre, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado
.”
(RAC. n. 1037084-48.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

(RAC n. 1037171-38.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.08.2020 - negritei)

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por ter-se operado a preclusão. 3. Mesmo as matérias consideradas de ordem pública, para serem apreciadas nesta superior instância, necessitam observar o requisito do prequestionamento. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1299644/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.09.2016 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021